Tribunal: TJDFT
Processo: 0706693-13.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO/ REVISÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL. COMPROVAÇÃO DE TITULARIDADE DE BENS. EXONERAÇÃO. DEVIDA.
1. Nos termos do artigo 1.699 do Código Civil, “Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.”
2. Considerando que no presente caso transcorreu mais de nove anos desde a fixação da pensão alimentícia em favor da ex-companheira, aliado ao fato de que houve mudança nas condições financeiras das partes, a exoneração da obrigação alimentar devida pelo autor é medida que se impõe, à luz do caráter assistencial e transitório da verba em questão.
3. Apelo conhecido e não provido.